Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-68.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008128-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - CNPJ: 13.712.897/0001-28 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.245.341/0001-27 (RECORRIDO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008128-68.2021.8.11.0003

Origem
:

2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Retimat Retífica de Motores LTDA EPP

Parte Recorrida:
Geraldo Valeriano de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 16.997,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e sete reais), a título de danos materiais.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente
ação de reparação por danos materiais e morais
em face da recorrente, decorrentes de acidente automobilístico, que alega ter sido atingido pelo veículo do demandado, ora recorrente sofrendo danos em seu veículo.

Na exordial, o recorrido afirma que estava trafegando com seu veículo Placa QCJ 9072, RENAVAM 1185232947, marca/modelo VE/11.180 DRC 4X2, tipo caminhão, DIESEL, cor branca, ano/modelo 2018/2019, aproximadamente as 08h19min, do dia 04/03/2021.

Narra que a visibilidade neste dia era normal, contudo, sofreu colisão na parte traseira de seu automotor, pelo veículo placas KEV 9592, RENAVAM 800317874, marca/modelo FORD/F350 G, tipo de caminhão, DIESEL, cor branca, ano/modelo 2002/2003, conduzido por preposto da empresa Retimat. Alegou, ainda, que fez 3 (três) orçamentos para o conserto do veículo, e, por isso, pleiteia o ressarcimento material e indenização pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, a ré alega que não houve a comprovação do dano material, em razão da ausência de prejuízos causados no veículo do autor. De igual forma, impugna o valor pleiteado a título de danos materiais, pois se mostra superior aos 3 (três) orçamentos apresentados, pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar improcede o aludido pedido.

Diante disso, a empresa ré em sede de contestação requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas, a fim de esclarecer os pontos controversos dos autos, no entanto, o pleito não fora acolhido pelo juízo
a quo
.

Inconformado, o recorrente alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que postulou a realização de audiência de instrução e julgamento em sede de contestação, com o objetivo de comprovar os fatos narrados na defesa.

Contrarrazões apresentada no id. 118531450.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte ré apresentou, tempestivamente, contestação, a qual requereu a instrução do feito para produção de provas orais, pleito que não fora acolhido pelo juízo de origem ao argumento de que a matéria de fato já restou satisfatoriamente demonstrada.

Contudo, a presente ação indenizatória por danos materiais e morais não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise da veracidade da documentação acostada na exordial quanto ao orçamento juntado pelo autor.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento procedente a demandada, quando há substratos probatórios obstando o direito postulado pelo recorrente.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da ré, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 118446130, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022